Tribunal: TJSP
Processo: 1008301-42.2018.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008301-42.2018.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é embargado
CLAUDINEI APARECIDO SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008301-42.2018.8.26.0533/50000 -Voto no 48623
2
Voto no 48.623
Embargos de Declaração Cível no 1008301-42.2018.8.26.0533/50000
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargado: Claudinei Aparecido Souza Santos
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AFIRMAÇÃO DE NÃO
APRECIAÇÃO DA TESE DA PRESCRIÇÃO – Acórdão que
analisou o tema e decidiu a inocorrência da prescrição - Embargos
rejeitados.
Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A ajuíza Embargos de
Declaração extraídos da ação que moveu-lhe Claudinei Aparecido dos Santos, afirmando
que não teria sido apreciada a afirmação da ocorrência da prescrição e efetua
prequestionamento.
Este é o relatório
Os Embargos de Declaração são evidentemente improcedentes.
A embargante alega a ocorrência da prescrição e pugna pela sua análise, este
recurso.
Ocorre, contudo, que a ementa do acórdão assim estabelece:
Apelação - Contrato de Seguro Alusão à prescrição Entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo acordo, o termo inicial é o
pagamento da última parcela - Prescrição afastada.
Denota-se, de maneira clara que o tema foi analisado. Assim sendo, difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008301-42.2018.8.26.0533/50000 -Voto no 48623
3
crer que novamente ele seja aventado, eis que não há a ocorrência de qualquer vício no
acórdão.
Portanto, o recurso deve ser afastado.
Para efeito de prequestionamento e acesso aos Tribunais Superiores, anoto
que a decisão não fere preceito constitucional nem sequer direito federal, visto que, a
decisão funda-se em entendimento jurisprudencial.
Diante do exposto, rejeitam-se os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator